Tribunal: TJPA
Processo: 0857788-39.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857788-39.2023.8.14.0301

APELANTE: ODAILMA MARIA DE QUEIROZ PINHEIRO

APELADO: LUIZ FABIO CARNEIRO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ENTRE VIZINHOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada em razão de supostos barulhos excessivos, agressões verbais e perseguições praticadas por vizinho. A autora alegou violação à sua paz e vida privada e postulou compensação de R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se os fatos narrados e as provas produzidas nos autos demonstram conduta ilícita apta a caracterizar dano moral decorrente de perturbação do sossego entre vizinhos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil subjetiva, prevista nos arts. 186 e 927 do Código Civil, exige a demonstração cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal.
4. O conjunto probatório não evidenciou perturbação sonora contínua ou grave, tampouco a instalação de câmeras voltadas ao apartamento da apelante. As testemunhas relataram apenas desentendimentos pontuais e barulhos genéricos.
5. Ausente prova idônea de ato ilícito ou de abalo psicológico relevante, inviável o reconhecimento do dano moral. A convivência entre vizinhos demanda tolerância e razoabilidade, nos termos do art. 1.277 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento
:
1. A indenização por dano moral decorrente de perturbação do sossego entre vizinhos exige prova inequívoca de conduta ilícita e de abalo à tranquilidade ou à saúde psíquica da vítima. 2. Não configurado o ato ilícito, afasta-se o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927 e 1.277; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível nº 0713595-89.2019.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 06.06.2024.

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
9ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada em
04/11/2025
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque (Presidente da Sessão), Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por

ODAILMA MARIA DE QUEIROZ PINHEIRO
, contra a sentença de ID 23314712 prolatada, pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada pela apelante, em desfavor de LUIS FABIO CARNEIRO DE ARAÚJO.

A
sentença
recorrida, na sua parte dispositiva, assim deliberou (ID 23314712):

(...)

Diante do exposto,
julgo IMPROCEDENTE
o pleito, com base nos fundamentos supra, e, por conseguinte, resolvo o mérito do processo, com base art. 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor da causa. No entanto, dispenso-a do pagamento por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

(...)

As
razões recursais
(ID 23314713) defendem a reforma da referida sentença. Alega a apelante
que
a decisão deve ser reformada, pois não considerou adequadamente o conjunto probatório constante dos autos, incluindo boletins de ocorrência e depoimentos testemunhais;
que
restou demonstrada a conduta abusiva e reiterada do apelado, que, como vizinho, promovia barulhos excessivos, agressões verbais e perseguições, além de ter instalado câmera voltada ao apartamento da autora;
que
a apelante sofreu intensos abalos psicológicos e perturbação de sua paz e sossego, configurando dano moral indenizável;
que
o indeferimento da indenização viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da inviolabilidade da vida privada (art. 5º, incisos V e X, da CF/1988); e que diante das circunstâncias, o quantum indenizatório pleiteado de R$ 30.000,00 é razoável e proporcional à extensão do dano.

Foram apresentadas, tempestivamente (ID 23314719), as
contrarrazões,
sem arguições de preliminares, pugnando pela manutenção da sentença recorrida (ID 23314718)
.

Os autos foram remetidos a esta instância sem o recebimento da presente apelação.

Em 04/09/2025, por força da Emenda Regimental 37/2025 – TJPA, o presente recurso veio, por
redistribuição
, a esta relatoria.

É o relatório.

Belém,

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

VOTO

Recebo
a presente apelação no seu duplo efeito.

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, a tempestividade (ID 23314715), o preparo (justificado em razão do deferimento da justiça gratuita – ID 23314665) e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

- Do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se em verificar se estão presentes os pressupostos fáticos e jurídicos para o reconhecimento de dano moral decorrente de supostos atos de perturbação e hostilidade praticados pelo apelado, vizinho da apelante, que ensejariam reparação civil.

A controvérsia demanda apreciação sob a ótica da responsabilidade civil subjetiva, nos termos do art. 186 e art. 927 do Código Civil, que dispõem:

Art.186:
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art.927:
Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

O reconhecimento do dever de indenizar exige, pois, a demonstração
conjunta
dos seguintes elementos: (i) conduta ilícita; (ii) dano; e (iii) nexo causal entre ambos. A ausência de qualquer um desses pressupostos afasta o dever de reparação.

Examinando-se os autos, verifica-se que as provas colacionadas não evidenciam, de forma inequívoca, que o recorrido tenha extrapolado os limites da convivência normal entre vizinhos. As testemunhas ouvidas, conforme registrado na sentença, relataram
barulhos genéricos
,
sem precisão quanto à intensidade
ou à
frequência
, e
ofensas mútuas
em momentos de desentendimento.

Destaca-se que o
direito de vizinhança
, previsto nos arts. 1.277 e seguintes do Código Civil, impõe aos condôminos
tolerância recíproca
e razoabilidade quanto a ruídos, sobretudo em edificações residenciais antigas, nas quais o isolamento acústico é naturalmente reduzido.

No caso em apreço, não se comprovou a alegada
instalação de câmeras com o propósito de vigiar a apelante
, tampouco a
ocorrência de perturbação sonora intensa e contínua
apta a gerar desequilíbrio emocional grave. Também não há nos autos comprovação médica ou psicológica de que a apelante tenha sofrido abalo relevante à sua saúde psíquica.

Na hipótese, portanto, de não comprovação do ato ilícito, não enseja danos moais. É o que se tem verificado, inclusive, no julgado do TJDF, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA.
RUÍDOS SONOROS EXCESSIVOS.
PERTUBAÇÃO AO SOSSEGO.
DANOS MORAIS
E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.
NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia cinge-se em aferir se cabível a compensação a título de danos morais e a imposição de obrigação de não fazer, por violação ao direito de vizinhança quanto a ruídos sonoros.

2. De acordo com o art. 1.277 do CC, é possível que haja a restrição do direito de uso da propriedade se comprovado o prejuízo ao direito de seus vizinhos advindos do abuso de direito. No caso de perturbação sonora, de acordo com o artigo 7º, da Lei Distrital nº 4.092/08, o nível máximo de pressão sonora permitido em ambientes internos e externos e os métodos utilizados para sua medição e avaliação são os estabelecidos pela ABNT NBR 10.151 e pela ABNT NBR 10.152.

3.
Considerando que o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I do CPC), não logrando êxito em demonstrar que a apelada, em suas atividades, emite ruídos fora do padrão considerado aceitável constante da Lei distrital n. 4.092/2008, tem-se que não há ato ilícito que possa configurar a compensação a título de danos morais
ou impor a obrigação de não fazer pleiteada na exordial.

4. Negou-se provimento ao recurso. Honorários advocatícios fixados.

(
TJDFT
- Acórdão 1874496, 0713595-89.2019.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 05/07/2024.) (g.n)

Destarte, a sentença recorrida encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico e com o entendimento jurisprudencial, inexistindo elementos aptos a reformá-la.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 13/11/2025